Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-57.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$2.362,50. Recurso de apelação da seguradora ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de realização de depoimento pessoal do autor que não subsiste. Em havendo pretensão resistida quanto ao mérito da demanda por parte da seguradora ré, não subsiste a alegação de falta de

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$2.362,50. Recurso de apelação da seguradora ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de realização de depoimento pessoal do autor que não subsiste. Em havendo pretensão resistida quanto ao mérito da demanda por parte da seguradora ré, não subsiste a alegação de falta de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo nas ações enolvendo cobrança de seguro DPVAT. Precedentes. Princípio da primazia da decisão de mérito. Inteligência do art. 4o do CPC/2015. Acidente devidamente provado. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-57.2017.8.26.0153,
da Comarca de Cravinhos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
EDIVALDO VIANA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
2
COMARCA:
CRAVINHOS
APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.
APELADO:
EDIVALDO VIANA SOUZA
VOTO N.o 12.247
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de procedência do pedido, para condenar a ré ao
pagamento de R$2.362,50. Recurso de apelação da seguradora ré.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de realização de
depoimento pessoal do autor que não subsiste. Em havendo
pretensão resistida quanto ao mérito da demanda por parte da
seguradora ré, não subsiste a alegação de falta de interesse de agir
por inexistência de prévio requerimento administrativo nas ações
enolvendo cobrança de seguro DPVAT. Precedentes. Princípio da
primazia da decisão de mérito. Inteligência do art. 4o do
CPC/2015. Acidente devidamente provado. Ré que não se
desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015.
Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente pela sentença de fls. 162/164, para condenar a ré a
pagar indenização securitária de R$2.362,50, acrescido de correção monetária desde o
evento danoso e com juros de mora a partir da citação. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apela a ré (fls. 167/179) pretendendo a anulação ou a reforma da
sentença. Argumenta pela necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte
autora, conforme requerimento formulado em sede de contestação. Objetiva a ré que a
autora preste esclarecimentos sobre a alegada divergência nas assinaturas de seu
documento pessoal, a fls. 19, e da procuração juntada a fls. 112. Sustenta que, em que
pese a juntada de procuração, em réplica, com firma reconhecida por semelhança (fls.
113), haveria divergência com a procuração de fls. 19, a causar estranheza. Conclui que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
3
“em janeiro de 2016 a assinatura do apelante apresenta um padrão, que se altera em
seu documento pessoal, para depois voltar ao mesmo padrão apresentado
anteriormente”. Questiona, ainda, a ausência de intimação para manifestação quando da
juntada da procuração de fls. 112. Frisa, ademais, a ausência de requerimento
administrativo, a demonstrar a falta de interesse de agir. Sustenta, ainda, a ausência de
nexo causal entre a invalidez e o acidente de trânsito, pela ausência de documentos
médicos do dia do acidente que confirmem a lesão.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 184/187. Argumenta, quanto à assinatura,
que “o autor apõe sua assinatura como bem entender, não sendo necessário estar igual
a assinatura em seu documento, tanto é que o recorrido se deu ao trabalho de ir ao
Cartório reconhecer firma”.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada em 22/04/2017,
envolvendo seguro DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em
07/10/2016, com lesões corporais.
Com a inicial, entre outros documentos, consta: a) procuração (fls.
17); b) declaração de hipossuficiência (fls. 18); c) cópia da CNH (fls. 19); d) documentos
médicos (fls. 22 e fls. 26/28); e) Boletim de Ocorrência (fls. 23/25).
Contestação a fls. 33/66, em que a ré alega, em síntese: a) falta
de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo; b)
divergência de assinaturas nos documentos de fls. 17 (procuração) e fls. 19 (CNH),
devendo-se exigir o reconhecimento de firma; c) desatualização da procuração; d)
ausência de documentação apta a autorizar a procedência do pedido (boletim médico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
4
dia do acidente); e) proporcionalidade entre a lesão e a indenização; f) necessidade de
depoimento pessoal do autor, para a prova do nexo de causalidade.
Réplica a fls. 99/111, com juntada de procuração com firma
reconhecida (fls. 112/113).
Indicação de provas pela ré a fls. 117/120 a pelo autor a fls. 125.
Decisão saneadora a fls. 126.
Laudo pericial a fls. 146/151, cuja conclusão foi: “o periciando é
portador de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2016. De acordo com a
tabela DPVAT, o dano patrimonial físico foi estimado em 17,5% de Invalidez Parcial
Incompleta e Permanente”.
Sentença a fls. 162/164, conforme relatado.
O recurso não comporta provimento.
Não houve cerceamento de defesa.
A alegação de falsidade documental deve ser suscitada na
contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento aos autos e, depois de ouvida a outra parte no prazo de 15
(quinze) dias, será realizado o exame pericial, nos termos do que dispõe o art. 430 e o
art. 432, ambos do CPC/2015.
No caso, a ré, além de sequer ter alegado diretamente a falsidade
das assinaturas indicadas, mas apenas a sua divergência com outras, quando intimada a
se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a fls. 117/120, não requereu a
produção de prova pericial grafotécnica e, ainda, o pedido de realização de depoimento
pessoal foi fundamentado na necessidade de esclarecimentos quanto ao nexo de
causalidade e não quanto às alegadas divergências nas assinaturas, de modo que a ré
inova, indevidamente, em sede recursal, o fundamento para a realização de audiência de
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
5
Além disso, o autor, em réplica, juntou procuração com firma
reconhecida, documento sobre o qual não houve impugnação pela ré oportunamente. No
mais, considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do
signatário, nos termos do art. 411, I, do CPC/2015.
No tocante à intimação para manifestação quanto ao documento
de fls. 112/113, a ré teve outras oportunidades para suscitar qualquer insurgência,
quedando-se inerte, contudo. Não é demais ressaltar que a decisão saneadora somente
se torna estável após o transcurso do prazo de 5 dias, nos termos do art. 357, § 1o, do
CPC/2015, e não consta dos autos que a ré tenha se insurgido contra a referida decisão,
em que pese a alegada omissão quanto à manifestação obrigatória decorrente da
juntada de novo documento pela parte contrária em réplica, ou seja, anteriormente à fase
saneadora do processo. Se a ré de fato tivesse qualquer intenção de controverter a
existência de fraude ou vício nas assinaturas, não teria desperdiçado tantas
oportunidades de se manifestar nos autos, inclusive antes da decisão saneadora.
Ademais, não há falta de interesse de agir por inexistência de
prévio requerimento administrativo.
Em havendo pretensão resistida quanto ao mérito da demanda
por parte da seguradora ré, afasta-se a alegação de falta de interesse de agir
inexistência de prévio requerimento administrativo, conforme já decidiu esse Egrégio
Tribunal em casos análogos:
Apelação
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) -
Cerceamento de defesa
Inocorrência - Falta de requerimento
administrativo Desnecessidade no caso vertente em razão de ter sido
apresentada contestação de mérito Prescrição Não consumação
Curso do prazo que só se inicia com a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez, o que, salvos os casos de incapacidade notória,
exige perícia médica Honorários. Não se há de falar em cerceamento
de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão
dos fatos relevantes para o julgamento da lide - Ficou consignado pela
Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no
631.240/MG que, tendo sido apresentada contestação de mérito, o
interesse de agir estaria configurado pela resistência à pretensão
deduzida na inicial, independentemente de ter havido prévio
requerimento administrativo - O curso do prazo prescricional só se
inicia com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos
do enunciado da Súmula no 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
6
- Tendo o autor tomado ciência do grau de sua permanente incapacidade
na data em que realizado o laudo pericial, não se há de falar em
prescrição - Para a propositura da ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT basta a existência de elementos que permitam
presumir a relação jurídica (art. 5o, da Lei no 6.194/74), pois o boletim de
ocorrência não configura documento indispensável à propositura da
ação, além do que há nos autos laudo pericial, bem como relatório
médico que demonstram o nexo causal decorrente do acidente
automobilístico - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o
grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a
realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita
pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de
incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou
recíproca. Agravo retido e apelação desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0002229-42.2013.8.26.0562; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019)
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Incapacidade
parcial e permanente. Fraturas exposta no antebraço esquerdo e da
mandíbula. Procedência parcial da ação. Recurso apenas da
Seguradora. Alegação de falta de interesse processual. Preliminar já
afastada no saneador. Existência, ademais, de séria resistência ao
pedido indenizatório e que dispensa prévio requerimento administrativo.
Prescrição. Não ocorrência. Acidente ocorrido em 06/05/2011 e ação
ajuizada em 31/03/2015. Lapso prescricional que começa a fluir da data
em que o autor tem ciência inequívoca de sua incapacidade. Incidência
das Súmulas 405 e 573 do Superior Tribunal de Justiça. Matéria
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo
543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.388..030/MG). Autor que só
tem ciência inequívoca com o laudo pericial (01/08/2017). Prazo trienal
não consumado. Comprovações do acidente, do nexo causal com as
lesões sofridas. Incapacidade laboral que não se confunde com
incapacidade parcial permanente no patrimônio físico. Acidente ocorrido
após a vigência da Lei no 11.482/07. Indenização de "até" R$ 13.500,00.
Incapacidade parcial e permanente. Variação do valor a ser pago de
acordo com a tabela prevista para as indenizações por acidentes
pessoais (Tabela da SUSEP). Súmula 474 do STJ. Matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do
Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp
1.246.432/RS). Fixação do dano patrimonial que equivale a 42,5% de R$
13.500,00. Recurso desprovido, com observação. Ainda que ausente
prévio pedido administrativo, bem se vê a preliminar restou
rejeitada no saneador, sem recurso, além do que a lide já se
encontra posta e, pelos termos da defesa, há séria resistência ao
pedido indenizatório, negando a requerida a existência de
incapacidade parcial e permanente do autor. Não se mostra razoável
que se remeta a parte para a via extrajudicial para, em seguida
(mesmo em face da contrariedade visível), submetê-lo ao retorno
para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza
com expedientes de extremo formalismo. Não se há falar em
prescrição. A contagem do prazo prescricional, em caso de invalidez
parcial permanente, considerando a natureza das lesões, deve levar em
conta a data em que o autor tomou ciência inequívoca de sua
incapacidade (REsp 1.388.030/MG, relator o Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No caso, conforme alega o autor teve ciência de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
7
incapacidade com o laudo pericial (01/08/2017) e a ação foi ajuizada em
31/03/2015, portanto, dentro do prazo legal, observando no laudo que ele
sofreu fratura no antebraço esquerdo e na mandíbula, tendo sido
submetido a tratamento cirúrgico. A temporariedade da incapacidade
principal não se confunde com a ciência. Nos termos do decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". O total a ser
pago varia de acordo com o grau e o tipo de invalidez, aplicando-se a
tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. Na hipótese, com
base nos dados objetivos, deve a Seguradora pagar a indenização
correspondente a 42,5% de R$ 13.500,00, que corresponde a R$
5.737,50.
(TJSP; Apelação Cível 1009499-06.2015.8.26.0506; Relator (a): Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019)
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR
VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIAS TERRESTRES (DPVAT). AÇÃO
DE COBRANÇA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação
de falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento
administrativo. Não configuração na hipótese, ante a resistência ao
mérito apresentada pela seguradora ao pleito inicial, tornando necessária
a tutela jurisdicional. Entendimento firmado pela 2a Turma do E. STF no
AgReg no RE no 824.712/MA. Não configuração de cerceamento de
defesa, uma vez que há elementos suficientes para a formação da
convicção do julgador. Cobrança de indenização que independe da
demonstração do pagamento do prêmio, mesmo em de tratando do
proprietário. Dicção direta da Súmula 257 do STJ. Elementos reunidos
nos autos, inclusive perícia médica realizada pelo IMESC, que são
suficientes para demonstrar a ocorrência do acidente e o nexo de
causalidade com a invalidez constatada. Sucumbência exclusiva da
seguradora, com verba honorária arbitrada em patamar adequado.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002757-64.2017.8.26.0127; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de
Registro: 04/04/2019)
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial
procedência. Apelo da ré. Acidente ocorrido em 17/05/2017. Ação
ajuizada em 26/06/2017. Tese recursal de carência da ação por falta de
interesse
processual
decorrente
da
ausência
de
requerimento
administrativo prévio. Questão antes deduzida em preliminar de
contestação e rejeitada em decisão saneadora. Ausência de preclusão.
Inteligência dos arts. 1.009, § 1o, e 1.015, ambos do CPC/15. Matéria já
decidida pelo E. STF, em recurso extraordinário com repercussão geral
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Extensão da orientação
aos casos de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (AgR no RE
824.712/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). Necessidade de requerimento
administrativo para as ações ajuizadas após 03/09/2014. Orientação
que prevaleceria caso o feito estivesse em fase inicial. Hipótese dos
autos, contudo, em que houve instrução processual, com a produção
de prova pericial. Preponderância ao aproveitamento dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
8
processuais praticados, sob pena de desperdício da já
sobrecarregada máquina judiciária. Existência, em última análise, de
pretensão resistida. Laudo pericial que reconheceu o nexo causal entre
o acidente e a lesão produzida na autora (sequela moderada em ombro
esquerdo). Incapacidade parcial e permanente, da ordem de 12,5% do
teto indenizatório. Ausência de impugnação específica, nas razões
recursais, do percentual de incapacidade aferido em perícia médica
judicial. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum.
Aplicabilidade do regramento vigente à época do infortúnio (tempus regit
actum). Indenização devida de forma proporcional ao grau de invalidez
(Súmula 474 do C. STJ). Indenização securitária devida no importe de R$
1.687,50, equivalente a 12,5% de R$ 13.500,00. Exclusão da
condenação da seguradora nas verbas de sucumbência, justamente em
razão
da
ausência
de
requerimento
administrativo.
Apelação
parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1032682-92.2017.8.26.0002; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2018; Data de Registro: 10/07/2018)
Desse modo, possível a superação da alegação de falta de
interesse de agir, enfrentando-se o mérito dos pedidos contidos na inicial, especialmente
em nome do princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do art. 4o do
CPC/2015.
Quanto ao mérito da demanda, a sentença não comporta
qualquer reparo.
O laudo pericial de fls. 146/151 é taxativo ao demonstra a
existência de nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito: “o periciando
é portador de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2016. De acordo com a
tabela DPVAT, o dano patrimonial físico foi estimado em 17,5% de Invalidez Parcial
Incompleta e Permanente”.
Consigna-se, ainda, que o autor juntou com a inicial cópia do
Boletim de Ocorrência, inclusive com cópia de croqui e informações de destino do autor
(Hospital Municipal de Leme, via resgate), a corroborar a existência de prova quanto ao
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-57.2017.8.26.0153 -Voto no 12.247
9
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator